Tribunal: TJMT
Processo: 1056550-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO QUE INVIABILIZOU O FUNCIONAMENTO DO objeto. RECLAMADA NEGOU A GARANTIA DO PRODUTO APENAS COM BASE EM FOTOS ENCAMINHADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA. MAU USO PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ DO CONSUMIDOR PRESUMIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo impositiva a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que presume a boa-fé do consumidor e estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. A reclamada alega que a recusa de reparo decorre da exclusão de cobertura para os casos em que há mau uso do produto.
2. O art. 51, I do CDC estabelece que são abusivas e nulas de pleno as cláusulas contratuais que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. Assim, excluir da garantia contratual as hipóteses de pinos tortos, mesmo quando estas não decorrem de mau uso do produto, configura clausula abusiva, resultando o dever de proceder a devolução dos valores dispendidos na compra do bem.
3. Evidenciada a má prestação do serviço, são devidos danos morais in re ipsa suficientes a inibir nova conduta lesiva, reputando-se como adequado o patamar indenizatório, ora arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mormente pela privação do consumidor do uso de seu bem que possui uma imensa relevância na vida do homem.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056550-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE GRANJA DE SOUZA VIEIRA MILLER - CPF: 024.813.411-63 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0008-25 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024